Tribunal: TJPA
Processo: 0006290-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006290-30.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSUE SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio do acusado violou o direito à inviolabilidade domiciliar, tornando ilícitas as provas colhidas; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do acusado é legítima quando baseada em fundadas razões de flagrância, conforme jurisprudência do STF, mesmo na ausência de mandado judicial, desde que a denúncia anônima seja especificada e corroborada por outros elementos objetivos.

4. A materialidade do crime restou demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, que identificou cocaína em quantidade significativa, acondicionada com instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão e embalagens.

5. A autoria foi confirmada pelo depoimento judicial de policial militar, prestado sob contraditório, e pela confissão do réu em sede inquisitorial.

6. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo, conforme consolidada jurisprudência do STJ, especialmente na ausência de indícios de parcialidade.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio fundada em denúncia anônima especificada e elementos concretos torna válida a diligência. 2. O depoimento de policiais militares, prestado em juízo e sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas. 3. A culpabilidade pode ser considerada desfavorável na fixação da pena-base quando demonstrada a quantidade e nocividade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJDFT, ApCrim nº 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, Primeira Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, ApCrim nº 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; TJSC, ApCrim nº 5069331-71.2020.8.24.0023, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10.08.2021; TJPB, ApCrim nº 0800588-89.2024.8.15.0211, Rel. Des. Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josué Silva da Silva apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 14028636).

O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ilicitude das provas que baseiam a condenação, porquanto amealhadas mediante violação de domicílio. Em caráter subsidiário, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 17248949).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17248951), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 20589804).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente consigno que inexiste margem para acolher a tese de ilicitude das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Além disso, verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva. A esse respeito, confira-se os depoimentos dos policiais militares prestados no inquérito, transcritos no essencial:

SGT PM ANTÔNIO EMILIANO DE ASSUNÇÃO FARIAS

“Que é policial militar lotado no Batalhão Rotam, e afirma que na madrugada de hoje 20/03/2020, estava no comando da Guarnição em que faziam parte o SD/PM MAFRA e a SD/PM MAYNARA; Que em ronda pelo Bairro de Fátima, por volta das
01:25h
, ao trafegarem pela Passagem Boa Ventura, um homem que por medo
não se identificou
,
apontava
uma
residência
naquela passagem como local de venda de
droga
e diante de tal informação, chegaram a um ao imóvel
número 99
-Altos, que estava com a porta aberta, mesmo assim o depoente bateu a porta, sendo inicialmente recepcionados pela testemunha ANDRESSA ARAUJO LOPES, que ao tomar conhecimento da
denuncia

permitiu
a
entrada
do policiamento para uma
revista policial
; Que naquele imóvel também estava a pessoa do INDICIADO, este na ocasião estava sentado em uma cadeira jogando Videogame e ingerindo bebida alcoólica; Que o depoente chegou a perguntar ao INDICIADO sobre a possível venda de
droga
, em seguida o depoente encontrou uma caixa e nesta estavam 1) Uma pequena
balança de precisão
; 2) Um (01) tubo de linha; 3) Diversos sacos plásticos transparentes; 4) Um (01) rolo de Papel Filme de PVC; 5) Uma (01) tesoura pequena; 6) Uma tesoura grande; 7) Uma (01) Faca pequena; 8) Um (01) pequeno Saco branco (Contendo no interior substância sólida, com características semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como
PEDRA DE OXI
); 9) Uma (01) Sacola contendo
substância pulverulenta de cor branca
;” (ID 14028569, pág. 3, grifos nossos).

SD PM MAYNARA DOS SANTOS PACHECO

“Que é policial militar, e no dia 20 de março de 2020, por volta de 01:25, compunha a guarnição comandada pelo SGT/PM FARIAS, guarnição da ROTAM, momento em que, em meio às rondas ostensivas,
um popular fez sinal para a viatura
, se aproximou discretamente
e disse que na passagem Boaventura da Silva, n°99, parte dos Altos
, pois havia uma senhora que morava em baixo, estava havendo
comercialização de droga
, dizendo ele que
um rapaz ia buscar drog
a com o nacional que lá morava
; Que neste momento se dirigiram para o local, e lá chegando, os policiais ainda chegaram a conversar com a moradora de baixo, dizendo ela que realmente tinha um rapaz que morava no andar de cima; Que a porta estava
aberta
, mas mesmo assim o SGT/PM FARIAS
bateu na porta
, aparecendo uma mulher de olhos claros, que se apresentou com o nome de ANDRESSA, dizendo que era namorada do morador; Que neste momento, ANDRESSA já foi revistada por questão de segurança; Que nada foi encontrado com ANDRESSA; Que a depoente perguntou se eles estavam fazendo alguma coisa, dizendo ANDRESSA que não estavam fazendo nada, só jogando videogame, vindo a depoente a insistir dizendo "TEM CERTEZA?" (textuais), momento em que a ANDRESSA disse "NÃO! E SE VOCES QUISEREM,
PODEM ENTRAR
" (TEXTUAIS); Que a guarnição adentrou ao imóvel com ANDRESSA, e lá chegando encontraram o nacional que se identificou com o nome de JOSUÉ, sendo o mesmo revistado de imediato pelo SARGENTO; Que nesse momento, foi conversar com ANDRESSA para obter informações sobre o que ambos estavam fazendo naquele local, conversando com ela em separado; Que chegou a ver uma caixa ao lado da televisão, perto do videogame, a qual o sargento encontrou o referido material muito semelhante a
entorpecente
, uma
balança pequena de precisão
, além de sacos plásticos transparentes, duas tesouras, uma faca, um tubo de linha, barrilha e papel filme; Que o sargento entregou a caixa nas mãos da depoente e com isso todos vieram para esta unidade policial para fins de procedimento.” (ID 14028569, pág. 5, grifos nossos)

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, a testemunha policial militar Antônio Emiliano de Assunção Farias confirmou que denúncia anônima especificada de um vizinho motivou a busca domiciliar, conforme sentença, transcrita no essencial:

“Com efeito, a despeito de as demais testemunhas arroladas pelo MP não terem recordado dos fatos narrados na denúncia, a testemunha arrolada pelo MP,
ANTONIO EMILIANO DE ASSUNÇÃO
, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, recordou dos fatos, relatando que os agentes estavam em
patrulhamento
pelo Bairro de Fátima, quando, nas proximidades do santuário,
um homem se aproximou e informou acerca da ocorrência de venda de entorpecentes em sua vizinhança
,
fornecendo o endereço do local aos policiais
. Disse que, ao chegarem ao local indicado, observaram que a porta do imóvel estava
entreaberta
e, após baterem palmas, foram recebidos por uma moça e a informaram acerca da “denúncia”, tendo a mesma
autorizado
a entrada e eles procederam à
revista
no imóvel.

Declarou, ainda, que avistaram o denunciado, o qual estava jogando videogame, informaram o motivo pelo qual estavam ali e solicitaram permissão para realizar buscas.

Informou que, durante a revista,
encontraram
uma caixa com certa quantidade de material
entorpecente
em seu interior, de natureza semelhante à
cocaína
, além de uma
balança de precisão
.” (ID 14028636, pág. 3, grifos nossos)

Como se vê, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024).

À vista disso, no caso dos autos se revela desnecessário para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,
ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,
ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Sob outro ângulo, também inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.003232-QUI (ID 14028630), que atestou que a substância apreendida com o recorrente correspondia a uma embalagem confeccionada em plástico branco, contendo em seu interior um pedaço de substância petrificada de coloração amarelada, com massa total de 28,600g, com resultado positivo para cocaína.

A
autoria
delitiva restou demonstrada pelos elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborado pelo depoimento da testemunha policial militar Antônio Emiliano de Assunção Farias na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme salientado acima.

Destaca-se que pequenas divergências nos depoimentos dos policiais não possuem o poder de desconstituir o conjunto probatório, pois "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
ApCrim n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, 3ª Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

Além disso, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,
HC 404507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Sob outro ângulo, o apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal no mínimo legal. A esse respeito, no tocante à
dosimetria da pena
, eis o teor da fundamentação:

“Passo a
dosar
a pena do réu segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das
circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal
, como também, levando-se em consideração o disposto no
art. 42, da lei n.º 11.343/06
, tem-se que a
culpabilidade
é
desfavorável
, tendo em vista a
natureza
da substância encontrada (“
cocaína
”), de acordo com o laudo toxicológico, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui
alto poder

viciante e destrutivo
, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA: MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA QUALIDADE E NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E A QUANTIDADE NA TERCEIRA FASE – COCAÍNA – PENA EXASPERADA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – VIABILIDADE – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBRDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp: 1388412 SP 2013⁄0184546-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21⁄10⁄2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04⁄11⁄2014), é possível a utilização do art. 42 da Lei nº 11.343⁄06 em dois estágios da dosimetria, desde que a qualidade e natureza da droga seja utilizada numa das fases e a quantidade do produto em outra. No caso em testilha, a utilização da qualidade da droga (cocaína), de alto poder viciante e destrutivo, na primeira etapa permite a exasperação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, enquanto que a vedação ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos pode ser fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido, que no caso atingiu a monta de 190 (cento e noventa) papelotes, que pesam ao todo 214,5g (duzentos e catorze gramas e cinco decigramas). Alterada a pena, deve ser também readequado o regime de início de cumprimento, a qual deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, sendo inviável mantê-lo em regime menos gravoso, já que, nos moldes do art. 387, § 2º, do CPP, o período de sua prisão provisória não permite alterar o regime aqui imposto. Como a pena aplicada foi superior a quatro anos, não pode o recorrido ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP), tão pouco com a suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP). Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00234192720138080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 06/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2015).

Os grifos são do signatário.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos
antecedentes
, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua
personalidade
e sua
conduta social
; motivos normais desta espécie de crime;
circunstâncias
costumeiras desta espécie de delito;
consequências
extrapenais normais neste tipo de crime.
Sem vítima
determinada.

Nessa esteira, fixo a
pena-base
em
06 anos
de reclusão e 600 dias-multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes. Concorre, todavia, a circunstância
atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, já que o réu, em sede inquisitorial,
confessou
a autoria do crime (ID nº 57644085, fl. 06), portanto, diminuo a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo a
pena

05 anos
de reclusão e 500 dias-multa.

Na
terceira fase
, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a
causa de diminuição
de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, em razão do réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos e não haver elementos nos autos que indiquem que o mesmo se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a
DEFINITIVA
em
1 ano e 8 meses de reclusão
e 166 dias-multa.” (ID 14028636, grifos nossos)

Na espécie, constata-se que foi considerada desfavorável apenas a vetorial culpabilidade, considerando a natureza da droga e mencionando o art. 42 da lei n.º 11.343/06.

No ponto, não vislumbro margem para neutralização da vetorial, visto que “por se tratar de crime de tráfico de entorpecentes, cabe ao magistrado, ao fixar a pena-base, analisar detidamente as circunstâncias judiciais contidas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como verificar a quantidade e a natureza da droga apreendida, com base no art. 42 da Lei 11.343 /2006, a justificar o arbitramento acima do mínimo legal” sendo certo que, na hipótese, “a natureza e a quantidade de drogas apreendidas foram consideradas para avaliar negativamente a culpabilidade, o que é admitido e está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (TJPB,
ApCrim n. 0800588-89.2024.8.15.0211
, Rel. Des. Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal, j. 16.7.2024).

De mais a mais, verifica-se que a pena intermediária foi estabelecida no mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão. Além disso, o redutor do tráfico privilegiado incidiu em sua fração máxima, inexistindo espaço para maior redução da pena definitiva no âmbito da instância revisora.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025